Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705272-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO DO EDIFICIO ESSENCIAL BY VICTORIA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESSENCIAL BY VICTORIA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO ESSENCIAL BY VICTORIA, contra acórdão de ID – 1262804. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 12340277. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator